Tribunal: TJPA
Processo: 0809310-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809310-06.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MAURO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –

De acordo com
o que preceitua
o art.17
, § 6º,
da Lei nº 8.429/92
,
para que a petição inicial
de uma Ação de Improbidade Administrativa
seja recebida basta que estejam presentes indícios
de atos ilícitos
, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público;

II – No caso dos autos, o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo que demonstra a possível ocorrência de irregularidades no procedimento de desapropriação de um lote urbano localizado no bairro da Morada Nova, Município de Marabá, através de um decreto emitido pelo então Prefeito do município, Maurino Magalhães de Lima, em favor do agravante, sendo que o referido terreno seria destinado à construção de um prédio para a Polícia Militar do Estado do Pará;

III – A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
Mauro de Souza
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar de Bloqueio de Bens e Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(Proc. nº
0012427-56.2015.8.14.0028
).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Face ao exposto, com base na fundamentação acima, RECEBO A INICIAL, nos termos do art. 17, §8º da Lei 8.429/92 e DEFIRO a tutela provisória de urgência, para DETERMINAR, LIMINARMENTE, A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RÉUS MAURINO MAGALHÃES DE LIMA, MAURO DE SOUZA, LUIS CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, no montante de R$ 499.842,59 (quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), apontado na inicial, até o provimento jurisdicional final, com fundamento nos arts. 297 e 300 do NCPC, c/c art. 7º da Lei nº 8.492/92.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1193823 - Pág. 1
/16),
narrou o patrono do ora agravante que a ação supramencionada foi proposta pelo recorrido,
com base em um inquérito civil aberto para a investigação do procedimento de desapropriação de lote urbano no bairro de Morada Nova, Município de Marabá, através de decreto emitido pelo então Prefeito do município, Maurino Magalhães de Lima, em favor de Mauro de Souza, sendo que o referido terreno seria destinado à construção de um prédio para a Polícia Militar do Estado do Pará.

Salientou que a decisão agravada não levou em consideração os fatos acontecidos, pois apesar de efetivamente ter recebido valores do Município de Marabá referentes à venda do lote urbano no bairro de Morada Nova, o
quantum
foi pago por meio de acordo homologado através de sentença judicial, sem qualquer ilegalidade.

Arguiu que o agravado não comprovou a existência de dolo na conduta do recorrente, condição essencial para manutenção do mesmo no polo passivo da ação ajuizada.

Aduziu, ainda, que a autoridade de 1º grau deixou de analisar os argumentos contidos na defesa prévia apresentada pelo agravante, especialmente no tocante a inexistência de dolo na sua conduta, visto que com a argumentação apresentada e os documentos existentes nos autos, ficou comprovada a inocorrência de qualquer ato de improbidade por parte do recorrente.

Ao final,
pugnou pela concessão de efeito suspensivo
à decisão agravada e, no mérito
, requereu o
provimento do recurso
, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1222258 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 1655197 - Pág. 1
/19), pugnando, em resumo, pela improcedência do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, exarou o parecer de
Num. 1744816 - Pág. 1
/7, opinando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar de Bloqueio de Bens e Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do agravante e de outros dois requeridos, recebeu a inicial e determinou, liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos réus no montante de
R$ 499.842,59 (quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa
e nove centavos).

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de recebimento de uma ação de improbidade administrativa, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso, ou seja, verificar se existiam os requisitos que autorizassem o recebimento da ação supramencionada em desfavor do agravante e dos outros requeridos.

Inicialmente, ressalto que a Lei nº 8.429/92, que d
ispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, em seu art. 17,
dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 6
o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, verifica-se que, em regra, o magistrado deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto ocorre porque, nesta fase inicial do processo, prevalece o princípio do in
dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público.

A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, a teor do que preceitua o §8º, do art. 17, da mencionada lei.

A respeito do tema, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na obra In Manual de Direito Administrativo. Ed. Atlas. 2014, pag.1.122, o seguinte:

“Como regra, o juiz deve receber a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos tipos da Lei nº 8.437/92 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase instrutória.”

No caso em análise, constatei que o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo, a qual aponta uma possível ocorrência de irregularidades no procedimento de desapropriação de um lote urbano localizado no bairro da Morada Nova, Município de Marabá, através de decreto emitido pelo então Prefeito do município, Maurino Magalhães de Lima, em favor do agravante, sendo que o referido terreno seria destinado à construção de um prédio para a Polícia Militar do Estado do Pará.

A autoridade de 1º grau, na decisão agravada, ressaltou que o agravado comprovou a verossimilhança das alegações diante dos fatos afirmados na inicial, bem como pela vasta documentação acostada aos autos, indicando a inexistência de processo administrativo de desapropriação da área referente ao decreto nº 551/2009, em favor do agravante, cujo ordenador é a Prefeitura Municipal de Marabá.

Consta na petição inicial a conduta individualizada dos requeridos, inclusive a do agravante, proprietário do lote que foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Marabá.

Por conseguinte, a decisão agravada não se baseou em afirmações genéricas, tendo sido fundamentada em indícios concretos.

Outrossim
, existindo indícios de cometimento de atos ilícitos, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz da causa, pois, conforme ressaltei, anteriormente, na fase inicial do processo vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL.
ANÁLISE

DO ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DE
INDÍCIOS
DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
2. O entendimento do Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior sobre o tema, a qual autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação civil de
improbidade administrativa,
na hipótese
da
presença de
indícios
de

cometimento

de

atos

enquadrados na Lei de
Improbidade Administrativa.
Com efeito, na fase
inicial
prevista no art. 17 e §§ 7º, 8º e 9º,
da
Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
1, 3, 4, 5 e 6. Omissis. (Resp 1333744/RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell; j. 21/01/2017; p. DJe 30/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS.
VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA 7/STJ.
1. A presença de
indícios
do cometimento de ato de
improbidade administrativa
autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação destinada à apuração e sanção
das
condutas ilícitas. Conforme o entendimento desta Corte Superior, essa fase processual é regida pelo princípio do in dubio pro societate.
2. Omissis. (REsp 1563455/GO; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; 03/10/2017; p. DJe 11/10/2017)”

Destarte, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
28
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021